Tribunal: TJMT
Processo: 1006688-37.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006688-37.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENI MARIA JESUS DE SOUZA - CPF: 861.494.901-49 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida,
a justificar a condenação por litigância de má-fé.

.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006688-37.2021.8.11.0003

APELANTE:

GENI MARIA JESUS DE SOUZA

APELADO:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

INTERESSADO: BANCO SANTANDER (Brasil) S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GENI MARIA JESUS DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Alex Fernandes da Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, diante da ocorrência da litispendência, na forma do art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

Ainda, por considerar que a demanda adquiriu caráter contencioso, condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais) por equidade, cuja exigibilidade da condenação ficou suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC, bem como a aplicação de multa de litigância de má fé em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante, em suas razões recursais,
alega que a condenação no pagamento de multa por litigância de má-fé caracteriza medida extrema, incabível no caso em análise, mormente considerando a ausência de deslealdade processual.

Destaca que
“diante da sua idade avançada e de uma situação sem controle (inúmeros empréstimos consignados) na sua única fonte de renda, ingressou com demanda declaratória para ter uma sentença judicial, ou seja, para dar validade ou não da suposta contratação e não para ser condenada em litigância de má fé”
(sic).

Sustenta que a simples constatação de litispendência não é suficiente para a caracterização da má-fé, que deve ser cabalmente comprovada.

Pugna pela reforma do
decisum
, a fim de que seja afastada a condenação imposta
isentando a apelante da condenação por litigância de má-fé, ou minorando a porcentagem fixada, uma vez que a mesma não atuou de forma culposa ou dolosa para ensejar tal condenação (alterar a verdade dos fatos), apenas exerceu o seu direito fundamental do acesso à justiça, direito este insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal (Id 172847179)

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 172847181).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id 173177195).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GENI MARIA JESUS DE SOUZA
ajuizou a ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, sustentando que a requerida efetua descontos de cartão de crédito consignado, mediante o Contrato nº. 185280025, no valor de R$432,18 (quatrocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos) a ser quitado em 72 parcelas de R$12,20 (doze reais e vinte centavos), contrato ativo com, 14 parcelas descontadas.

Diante disso, postulou pela declaração de inexistência do referido débito, a repetição do indébito e pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau julgou extinta a pretensão em razão da litispendência, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:

“(...)
Da análise dos processos nºs 1006680-60.2021 e 1006688-37.2021, distribuídos, também, em 24/03/2021, os quais tramitaram por esta 3ª Vara Cível de Rondonópolis, observa-se que se trata das mesmas partes, objeto, causa de pedir e do mesmo tipo de contratação, ou seja, financiamentos consignados
.

Destarte, não há dúvida que se trata da mesma causa de pedir que, somado ao fato de que há identidade de partes e de pedido, impede que se proceda nova decisão nas presentes demandas, por se tratarem de reprodução de ação anteriormente ajuizada.

Ora, de acordo com o disposto no art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC, a litispendência ocorre quando estão em curso ações com identidade de partes, pedido e causa de pedir, sendo certo que a litispendência, como pressuposto processual objetivo, impede a constituição da relação jurídica válida, nos termos a seguir transcritos:
"Art. 337. (omissis).

(...)
§ 2º. Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3º. Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso."
Assim, reputam-se idênticas duas ou mais ações em curso, quando presente a tríplice identidade, conforme é o posicionamento jurisprudencial do STJ, "
verbis
":
(...)
Lado outro, flagrante a litigância de má-fé, notadamente considerando a conduta altamente censurável da parte, por seu procurador, ao deduzir mais de uma pretensão em juízo relacionada ao mesmo contrato, quando poderia fazê-lo mediante uma única ação e não por meio de fatiamento de demandas desnecessárias, sobrecarregando o Poder Judiciário e com isso criando incidentes manifestamente infundados e usando o processo para conseguir objetivo que merece repúdio; o demandante está procurando com esse fatiamento obter em cada uma das ações ajuizadas locupletamento ilícito com enriquecimento indevido, porquanto busca em cada uma delas, além de outros pedidos, indenização por danos morais e materiais, sem que se ignore eventual pretensão fatiada também a título de honorários advocatícios.

O Poder Judiciário, em qualquer nível de jurisdição, não pode conviver com atos postulatórios desta natureza. A propósito, cabe lembrar que todos os operadores do direito devem pautar seus atos processuais sobre o influxo da ética e da cooperação.

O que se extrai, de tal procedimento, é, no mínimo, manifesto descaso e descomprometimento com as ações judiciárias, a caracterizar proceder temerário, atentatório ao princípio da boa-fé processual, nos termos do art. 80, inciso V, do CPC.

É de causar perplexidade e merece enérgico repúdio tal proceder, porquanto abarrota o Judiciário com demandas inúteis, que geram gasto público desnecessário e, em verdade, demonstram que, infelizmente, o interesse reside na demanda, em si - demandismo - que só vem em prejuízo a devida prestação jurisdicional, e, portanto, ao direito dos jurisdicionados.
(...)

Ex positis
, e de tudo mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência da litispendência e, em consequência,
julgo extinto o processo
nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da requerida, em verba que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o autor goza do benefício da assistência judiciária gratuita. Condeno, ainda, o autor nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Com o trânsito em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias”.

A autora, ora apelante, por sua vez, aduz que os contratos discutidos são distintos, razão pela qual defende que não há litispendência.

Ocorre que
, o fracionamento de ações, como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou duas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), ainda que eventual e aparentemente diverso o objeto, incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do
CPC
, confira:

“
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que a demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina Judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, porém por outros fundamentos.

Isso porque, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187, do Código Civil.

Em caso análogo já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida”.
(TJ-MT 10140798020208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. - O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade.”
(TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC
. Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020).

In casu
, verifico que restou evidenciada a má-fé processual da parte ao propor
duas ações idênticas
,
na mesma dat
a, com
o mesmo objetivo
– restituição de valores supostamente indevidos – e contra a mesma instituição bancária, a evidenciar a tríplice identidade do art. 337, §§, 1º, 2º e 3º, do CPC, cuja consequência é a extinção da ação, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, V, do mesmo
Códex
.

Diante disso, inequívoco que o ajuizamento de demandas idênticas, quando apenas uma ação bastaria para a obtenção da tutela desejada, caracteriza abuso de direito e pretensão ao enriquecimento ilícito, em ofensa ao art. 187 do CC, configurando lide temerária e abusiva, cuja conduta se amolda nas hipóteses do art. 80, III, do CPC.

Os artigos 80 e 81 do CPC assim estabelecem,
in verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81.
De ofício
ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa,
a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Assim, deve ser mantida a sentença extintiva, bem como a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em razão do trabalho adicional nesta instância,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da benesse da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023